Tribunal: TJSP
Processo: 1024229-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Perda total e temporária da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Perda total e temporária da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido. Sentença que estabeleceu a data da realização da perícia médica. Não insurgência por parte da autora. Vedação à "reformatio in pejus". Manutenção do julgado.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Nos termos do Tema 1013, do STJ, não há incompatibilidade entre o recebimento de proventos do trabalho e o benefício acidentário no período entre o pedido administrativo e a concessão deste último.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do INSS e reexame necessário improvidos, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.